Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-34.2019.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000541-34.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 09.162.060/0001-85 (APELANTE), FERNANDO WELINGTON CORDEIRO - CPF: 895.561.511-68 (APELANTE), ODINEIA CRISTINA RIBEIRO CORDEIRO - CPF: 929.581.761-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS POR NEGATIVA GERAL – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na qualidade de substituto processual do ausente, o Curador Especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Monitória n. 1000541-34.2019.8.11.0045,
julgou improcedente
os embargos monitórios.

Por fim, condenou a requerida\apelante ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de id. 216165365, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aduz ser possível que os embargos se baseiam em negativa geral à validade da cobrança, visando o reconhecimento de suposta prescrição, bem como cerceamento de defesa tendo em vista a possibilidade do curador especial discutir abusividades contratuais.

Contrarrazões no id. 216165365. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA – ME e OUTROS, partes qualificadas nos autos.

Em síntese, pretende a parte autora\apelada o recebimento do valor de R$148.009,30 (cento e quarenta e oito mil, nove reais e trinta centavos) oriundo de contrato bancário de concessão de limite de crédito pré-aprovado e faturas de cartão de crédito.

Empreendidas várias diligências para tentativa de citação pessoal da ré\apelante, restaram todas frustradas, conforme se infere dos autos, razão pela qual, determinou-se a citação por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial (id n. 128095259).

Em manifestação, a Defensoria Pública argui a nulidade da citação por edital, sob a alegação de que não foram esgotados todos os meios de localização dos demandados. No mérito, embargou por negativa geral, requerendo ao final a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Observa-se que a recorrente levanta alegações quanto a citação via edital, nesse aspecto, necessário ressaltar que não há a necessidade de esgotamento dos meios de localização para que seja deferida a citação por edital, bastando apenas que o Réu esteja em lugar ignorado ou não sabido para que a citação editalícia seja deferida.

Esclareça-se que a citação por edital é medida jurídica legítima, eis que a intervenção da jurisdição não pode ficar no aguardo da boa vontade da parte devedora em querer comparecer espontaneamente em Juízo a fim de se defender.

É importante ponderar que a expressão
esgotar todos os meios para a localização do réu
não significa que o magistrado, em conjunto com a Exequente, tenha que realizar um trabalho de investigação aprofundado para encontrar o réu, mas, sim, que as diversas tentativas de sua localização restaram infrutíferas, tudo levando a crer que ele se encontra em local incerto ou não sabido, sendo esse o caso em análise.

In casu,
várias foram às tentativas feitas para fazer o chamamento pessoal da parte devedora, e todas, no entanto, inexitosas.

Assim, configurada a hipótese do parágrafo 3º, do artigo 256, do Código de Processo Civil, procedeu-se à citação por edital, que atendeu aos requisitos do artigo 257, do Código de Processo Civil.

Por fim, saliento que a Defensoria Pública, na qualidade de substituto processual do ausente (Curador Especial) só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em sede de embargos por extrapolar os limites legalmente previstos para a atuação da curadoria especial de ausentes.

Isso porque, a prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, especialmente quando atua em curadoria especial, prevista no art. 341, parágrafo único do CPC, por razões lógicas não abrange os embargos à execução\monitórios.

Para que seja infirmada a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído (cédulas bancárias), há necessidade de prova inequívoca, ou pelo menos que sejam apontadas as questões de direito que devam ser analisadas, não se prestando a negativa geral à espécie, sem qualquer indicação de defeito no título executivo, ou nulidade na tramitação da execução.

A cédula de crédito bancário tem o “efeito de prova pré-constituída”, sendo do executado, por disposição legal, o ônus probatório para atacá-la, carecendo, portanto, de qualquer efeito prático a impugnação genérica.

Os embargos por negativa geral podem, inclusive, acabar prejudicando o curatelado especial, pois os tópicos que vierem a ser analisados não poderão ser objeto de futura alegação do próprio executado, se aos autos vier.

Deve, assim, ser mantida a sentença atacada.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024